Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. ESTADO DE SAÚDE. OMISSÃO OU DECLARAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de ação no rito ordinário em que se pleiteia o pagamento de prêmio de seguro de invalidez permanente estipulado em seu favor.
2. Não comprovada a omissão deliberada ou declaração falsa do segurado, mister se faz reconhecer a cobertura de doença preexistente e o consequente dever de pagar o capital segurado, consoante Súmula 609 do STJ.
3. Não cabe compensação por danos morais pelo simples inadimplemento contratual que não tenha resultado em ofensa a direito da personalidade.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.